Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-25.2025.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Direito do consumidor e econômico. Ação de rescisão de contrato de consórcio com devolução das parcelas pagas. Consórcio imobiliário. Adesão. Desistência antes da contemplação da consorciada e encerramento das atividades do grupo. Desfazimento do negócio. Pretensão. Desistência do consórcio. Exclusão da consorciada. Possibilidade. Direito potestativo. Exercício. Pedido autoral. Resolução contratual. Restituição das parcelas pagas. Declaração de nulidade dos encargos abusivos. Retenção da taxa de administração proporcional ao serviço prestado. Viabilidade. Devolução imediata dos valores vertidos. Impossibilidade. Parcelas adimplidas. Devolução das prestações pagas. Restituição por contemplação ou ao final das atividades. Condição legítima. Entendimento emanado da Corte Superior de Justiça. Honorários advocatícios. Rateio consoante a sucumbência havida. proporcionalidade. Modulação. Descabimento. Distribuição dos encargos sucumbenciais. Sucumbência mínima da autora. Inexistência. Pedido principal refutado. Encargos da sucumbência. Imputação exclusivamente à ré. Inviabilidade. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de rescisão de contrato de consórcio imobiliário com pedido de devolução das parcelas pagas, julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados, decretando a rescisão do contrato de consórcio e condenando a ré a restituir os valores pagos à autora, deduzido o correspondente à taxa de administração, após decorridos trinta dias do prazo contratual previsto para o encerramento do correspondente grupo de consórcio, acrescidos de correção monetária, a partir da data do desembolso de cada uma das prestações pagas, e de juros moratórios, calculados após 30 dias da data definida para encerramento do grupo.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo adstringe-se a verificação se, qualificada a desistência da consorciada quanto à ultimação do objeto do grupo de consórcio ao qual aderira antes da expiração do prazo de duração, permite a excepcional devolução antecipada dos valores vertidos pela autora antes do encerramento das atividades do grupo, abrangendo, ademais, a elucidação quanto à correta materialização e distribuição das verbas sucumbenciais que sobejaram debitadas na origem, o que pressupõe a subsistência ou não da sucumbência recíproca que restara reconhecida.
III. Razões de decidir
3. As atividades consorciais não estão destinadas a fomentarem capital de giro ou à capitalização da sociedade comercial autorizada a explorá-las, mas, isso sim, a possibilitarem a aquisição de bens duráveis nas condições estabelecidas na forma da regulamentação correspondente, estando debitado aos próprios consorciados o encargo de fomentarem o alcance dos objetivos almejados com o grupo ao qual aderiram, atuando a administradora como mera gestora e depositária dos capitais despendidos, ensejando que, diante da natureza que ostentam, sejam sujeitadas a regulação normativa específica.
4. Conquanto a Corte Superior de Justiça tenha firmado entendimento no sentido que a restituição das parcelas vertidas pelo consorciado desistente deva ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, a tese fora sufragada antes da vigência da Lei n° 11.795/08, que disciplinara o sistema de consórcio e estabelecera, em seus arts. 22, 30 e 31, que a restituição pode ocorrer mediante contemplação, por sorteio, da qual participará o desistente em conjunto com os consorciados ativos, ou, caso não ocorra a contemplação, em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do grupo, de maneira que, encerrado o grupo e ultrapassado o prazo legal, a devolução deve ocorrer de imediato.
5. Conquanto a restituição dos valores vertidos pela consorciada, na hipótese de desistência, esteja condicionada ao encerramento do grupo consorcial do qual participara, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.119.300/RS, afigura-se desnecessário aguardar-se o encerramento das atividades do grupo para que seja assegurada a restituição das parcelas e a possiblidade de se debater as cláusulas do contrato, inexistindo óbice a que tal discussão seja aperfeiçoada preteritamente ao encerramento do grupo, estando apenas a devolução do montante vertido submetida necessariamente ao implemento de aludida condição, que não pode ser afastada em razão de demanda advinda da consorciada, pois dissente sua formulação do sistema de funcionamento do consórcio.
6. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o acolhido guarda similitude com o rejeitado, que, defronte ao pedido, não pode ser apreendido como mínimo, as verbas de sucumbência devem ser imputadas em compasso com o êxito e decaimento obtidos, à medida em que não pode a autora ser alforriada dos encargos se sucumbira no principal pedido que deduzira, que era a repetição imediata do que despendera ao desistir de continuar integrando o grupo de consórcio ao qual aderira antes do encerramento de suas atividades em descompasso com a legislação de regência (CPC, art. 86 e parágrafo único).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.